Tribunal: TJSP
Processo: 1008837-66.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico em atendimento clínico, por não haver constatado perfuração intestinal que levou ao óbito do paciente. Ausência de nexo causal e de conduta médica desabonadora. Documentos médicos e periciais colacionados aos autos convergentes quanto à inexistência de erro médico. Patologia

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico em atendimento clínico, por não haver constatado perfuração intestinal que levou ao óbito do paciente. Ausência de nexo causal e de conduta médica desabonadora. Documentos médicos e periciais colacionados aos autos convergentes quanto à inexistência de erro médico. Patologia fatal que estava mascarada pelos sintomas de outras moléstias que acometiam o paciente.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008837-66.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes VILMA
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARINALVA PEREIRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO SERGIO PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e VIVIANE PEREIRA MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI e
INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negado provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
2
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068
Apelantes: Vilma Pereira dos Santos, Marinalva Pereira dos Santos, Paulo
Sergio Pereira dos Santos e Viviane Pereira Marques
Apelados: Prefeitura Municipal de Barueri e Instituto Hygia Saúde e
Desenvolvimento Social
Comarca: Barueri
Voto no 11.923
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. Ação de indenização por danos morais
decorrentes de alegado erro médico em atendimento
clínico, por não haver constatado perfuração intestinal
que levou ao óbito do paciente. Ausência de nexo causal
e de conduta médica desabonadora. Documentos
médicos e periciais colacionados aos autos convergentes
quanto à inexistência de erro médico. Patologia fatal
que estava mascarada pelos sintomas de outras
moléstias que acometiam o paciente.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida
por Vilma Pereira dos Santos e outros em face do Hospital Municipal
de Barueri, por meio da qual pleiteia a percepção de indenização por
danos morais no valor de R$135.600,00 em decorrência de erro médico
que vitimou Joaquim Mendes dos Santos.
A fls. 649/651, a sentença julgou improcedente o
pedido. Foram os autores condenados ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00,
observada a justiça gratuita.
A fls. 655/658, os autores, em suas razões de
apelação, alegam que (i) houve demora de nove dias entre o primeiro
dia da internação, quando realizada tomografia computadorizada, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
3
realização de cirurgia de abdômen, o que é suficiente para demonstrar a
ocorrência de erro médico, ante o hospital não ter agido com presteza
para salvar a vida do paciente; (ii) não há nos autos registro de
avaliação especializada da equipe de cirurgia geral do hospital,
principalmente o resultado da tomografia computadorizada de
22/07/2010 e os relatórios médicos da cirurgia de 31/07/2010, ou seja,
não há relatório médico de todo o quadro do paciente.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões,
vide
certidão de fls. 666.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso tempestivo e dispensado do
recolhimento de preparo, devendo ser conhecido.
Na origem, sustentam os autores que o corréu
Hospital Municipal de Barueri é civilmente responsável pela prática de
erro médico que levou a óbito Joaquim Mendes dos Santos, o qual deu
entrada com vida no nosocômio após sofrer queda de uma altura de
quatro metros, com hipótese diagnóstica de fratura de acetábulo e
“abdômen agudo” (dor abdominal).
A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob os
seguintes fundamentos:
A ação é improcedente.
O ente familiar dos autores caiu de altura de
aproximadamente 6 metros ao realizar reparos em telhado
da casa de sua irmã, recebendo atendimento inicial em
pronto atendimento do bairro Jardim Silveira, onde foi
constatada a fratura em membro inferior direito. Foi
medicado e transferido para o hospital municipal Dr.
Francisco Moran, tudo isso na mesma data do acidente,
22/07/2010.
Conforme se extrai do laudo, o atendimento dispensado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
4
hospital municipal seguiu as normas técnicas, agindo seus
profissionais da forma esperada.
O falecido, senhor Joaquim Mendes dos Santos, deu entrada
no hospital com queixa de dores na região dos membros
inferiores, sendo solicitado pela equipe médica tomografia
computadorizada, de forma a avaliar a complexidade da
cirurgia a ser realizada. A cirurgia ocorreu em 29/07/2010,
ficando o senhor Joaquim durante todo esse tempo
internado no hospital.
Somente em 28/07/2010 o senhor Joaquim reclamou dores
na região do abdômen e teve vômito, com diagnóstico de
gases pela equipe médica. Foi medicado e não foram
relatados mais incômodos por parte do paciente.
A cirurgia no na perna direita foi realizada sem infortúnios
e recebeu o paciente alta em 30/07/2010, mas não foi
liberado por não ter sido preenchidos a documentação
necessária. Em 31/07/2010 o senhor Joaquim voltou a
apresentar sintomas de anormalidades na região abdominal,
quando então foi feita avaliação e constatada diversas
lesões em órgãos localizados na região, em especial
intestino grosso e pâncreas, sendo realizadas diversas
cirurgias, com encaminhamento do ente querido dos autores
à UTI inclusive, mas sem sucesso, resultando em seu óbito.
Certo que decorreram 9 (nove) dias entre a internação do
falecido e o diagnóstico das lesões na região abdominal,
causa de sua morte, todavia tal demora não ocorreu por
ineficiência do serviço público.
O perito trouxe em seu laudo louvável explicação das lesões
que podem ocorrer numa queda como a que sofreu o senhor
Joaquim, relatando ainda a possiblidade de ocorrência de
lesões primárias (facilmente constatadas) e secundárias (de
mais difícil percepção).
As lesões na região abdominal do autor são secundárias e
seus sintomas confundem-se com de outras enfermidades, o
que dificulta seu diagnóstico numa primeira avaliação. No
presente caso o autor apresentou num primeiro momento
dores e vômito, foi medicado e os sintomas sumiram,
retornando somente após três dias.
Não suficiente a dificuldade do diagnóstico em decorrência
da simplicidade dos sintomas, o senhor Joaquim ainda teve
a infelicidade de os sintomas demorarem de aparecer por
condição peculiar ocorrida em seu caso, como consta do
laudo:
“O trauma abdominal produziu lesões em vísceras (duodeno
e pâncreas) situados posteriormente ao folheto peritoneal
(espaço
retroperitonial,
com
intervenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
5
predominantemente amielinizada, o que deve ter contribuído
para o retardo dos sintomas e da suspeição diagnóstica.
Houve, também, lesão intestinal localizado em baixo do
fígado, (ângulo hepático do cólon), que pode ter bloqueado,
a princípio, o escape do conteúdo entérico e o desenvolver
da sintomatologia de perfuração abdominal”.
Pelo acima transcrito, vê-se que o local da lesão contribuiu
para o retardo do diagnóstico, o qual, repita-se, já não era
fácil realizar haja vista a simplicidade dos sintomas, o que
demonstra que fortalece a ideia de inexistência de
negligência, imprudência ou imperícia por parte da equipe
médica.
Robustecendo a falta de culpa dos agentes de saúde do
Município, afirma o perito:
“Não foi constatado erro médico nas cirurgias efetuadas e,
não se pode inferir erro médico na prescrição de alta
hospitalar, em função da inexistência de quadro clínico
descrito que indicaria injúria abdominal até aquela data,
baseado nas informações anexas a estes autos”.
Portanto, conclui-se que o retardamento no diagnóstico da
peritonite ocorreu por circunstâncias que não peculiares,
dissociadas do atendimento médico prestado, uma vez que
este observou as normas técnicas de sua atuação, razão pela
qual forçosa a rejeição do pleito dos autores.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e
resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, I do Código
de Processo Civil.
A apelante sustenta a necessidade de reforma da
sentença de improcedência, uma vez que (i) não teriam sido juntados
aos autos a análise da tomografia computadorizada de abdômen de
22/07/2010 e os relatórios médicos da cirurgia de 31/07/2010, o que
comprometeu a higidez e o resultado do laudo pericial e (ii) a demora
de nove dias entre a internação e a cirurgia seria suficiente para indicar
a negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.
Respeitado o entendimento contrário, a r. sentença
deve ser mantida, uma vez que não se vislumbra, in casu, a ocorrência
de erro médico.
De início, de rigor o afastamento dos pedidos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
6
juntada de documentos e de revisão do laudo pericial por ausência
destes, na medida em que não foi realizada tomografia computadorizada
de abdômen, mas sim tomografia de quadril (a qual consta nos autos a
fls. 133/134 e 350), além de constarem a fls. 249/251v° as cópias dos
relatórios procedimentais referentes à cirurgia de 31/07/2010.
No mérito, a improcedência se impõe.
Inicialmente, convém traçar um breve quadro geral
acerca da responsabilização dos profissionais da saúde e dos
estabelecimentos médicos.
O erro médico é conceituado por Veloso França1
como a forma de conduta profissional culposa decorrente de uma
inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do
paciente, sendo caracterizado como imperícia, imprudência ou
negligência do profissional de saúde. É imperativo que, para a
tipificação do erro médico, sejam levadas em conta as condições do
atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados.
Assim,
a
responsabilidade
dos
profissionais
médicos deve ser apurada à luz do conhecimento disponível e exigível
do profissional de saúde no momento da prática do ato questionado
(state of the art), pois não se pode exigir do médico a aplicação de
conhecimento ou a utilização de técnica que apresente alta taxa de risco
ao paciente ou que, dadas as circunstâncias fáticas, não seria
recomendável.
Seguindo o mesmo raciocínio, Miguel Kfouri Neto2
afirma que não se aplica a regra do art. 927, parágrafo único, do Código
1 Genival Veloso de França. Direito Médico. 12a edição, 2013. p. 257
2 Responsabilidade Civil dos Hospitais. 3a Edição, 2017. p. 122

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
7
Civil aos médicos, na medida em que a atividade médica não implica,
naturalmente, risco para o paciente, sendo certo, ademais, que o
chamado “risco terapêutico” não decorre exclusivamente da atuação do
profissional de saúde, mas também de fatores particulares do paciente.
Nesse sentido, decorre que a responsabilidade civil
do médico, segundo o ordenamento jurídico pátrio, é subjetiva,
conforme o art. 950 do Código Civil, acompanhado pelo art. 14, § 4o,
do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, trata-se de
obrigação de meio, ou seja, são os médicos obrigados a prestar os
meios adequados e necessários à obtenção do melhor resultado no
paciente (sob pena de responderem por eventuais danos), não sendo
este, todavia, garantido.
Quanto à responsabilidade do Poder Público por
eventual falha no atendimento médico prestado em estabelecimentos de
saúde públicos, reconhece-se certa divergência na doutrina e na
jurisprudência. No particular, alinho-me à corrente subjetivista,
mesmo sentido de precedentes como o REsp. no 602.1023, Relatora
Ministra Eliana Calmon, e o REsp. no 639.908, Relator Ministro
3 "Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida
entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a
responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo
a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto" (REsp 602.102 -2a Turma -
Ministra ELIANA CALMON).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
8
Franciulli Netto4, e da doutrina de José Cretella Júnior5, Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello6, Celso Antonio Bandeira de Mello7, todos
citados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro8, que se filia à mesma
corrente.
Em outros termos, isso quer dizer que, para que
reste configurada a responsabilidade civil do estabelecimento de saúde
ou do respectivo ente federativo, é necessário que seja possível a
responsabilização do médico de forma individual.
Assim, para a configuração do erro médico,
imprescindível a demonstração de que a morte do paciente se deu em
decorrência de procedimentos realizados no Hospital Municipal e que
esses procedimentos eram inadequados à boa prática médica.
Feitas essas considerações, passa-se à análise fática.
Segundo os autores, e nos termos da documentação
médica constante dos autos, Joaquim Mendes dos Santos, familiar dos
autores, deu entrada no Hospital Municipal de Barueri em 22/07/2010
após sofrer queda de 4 metros de altura, com quadro clínico de dores na
4 "No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado,
invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,
'se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo' ('Curso de direito administrativo',
Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855)" (REsp 639.908 -2a Turma - Ministro FRANCIULLI
NETTO).
5 “Tratado de Direito Administrativo”, Forense, 1970, vol. 8/210.
6 Princípios Gerais de Direito Administrativo, Forense, 1979, vol. 2/487.
7 RT 552/14.
8 “Direito Administrativo”, Atlas, 2011. pp. 654/655.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
9
perna e no abdômen. Após primeiro atendimento, foi realizado exame
radiológico nestas duas regiões, tendo a médica responsável
supostamente afirmado que as dores no abdômen consistiam em gases,
e que com medicamento tal quadro seria logo tratado. O paciente,
contudo, veio a óbito em 12/08/2010 em decorrência de infecção
generalizada, causada por traumatismo abdominal.
A fls. 23, o relatório médico expedido pelo Hospital
Municipal de Barueri assim resume o histórico da internação do
paciente:
Paciente deu entrada neste serviço em 22/07/2010 com
história de queda do telhado com trauma em membro
inferior direito e trauma abdominal fechado. Realizado Rx e
constatado fratura de acetábulo direito, sendo submetido a
fixação externa da fratura. Evoluiu com quadro de dor
abdominal, sendo avaliado pela equipe da cirurgia geral e
indicado laparotomia exploradora com debridamento
pancreático por necrose parcial, rafia de duodeno por
perfuração,
colectomia
direito,
ileostomia
e
peritonestostomia. Evoluiu com infecção da cavidade
abdominal, sepse e posterior óbito, sendo encaminhado para
IML.
Deste documento, se depreende que o autor deu
entrada no serviço médico com quadro clínico de fratura de quadril,
solucionado mediante fixação externa, apresentando, contudo, quadro
posterior de dor abdominal. Esta tese é corroborada pelo relatório
clínico de fls. 90, que dá conta de que o paciente, ao ser encaminhado
do Pronto-Atendimento para a internação hospitalar, apresentava
abdômen globoso e flácido, indolor à palpação, com relato de dor
(algia) apenas em membro inferior direito (anotação que se repetiu
nos dias subsequentes, conforme fls. 90/92v°).
Devido à complexidade da fratura, o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
10
passou por cirurgia de reparação óssea (fls. 94), com fixação do
acetábulo, em 29/07/2010, com recomendação de alta hospitalar em
30/07/2010, a qual não se concretizou (fls. 94v°) em decorrência do
agravamento do quadro clínico, este caracterizado por “dificuldade para
urinar”, “taquicardia com dor hipogástrica e distensão do local
(provável bexigoma) e peritonite”.
Em
31/07/2010,
foi
realizada
laparotomia
exploradora em centro cirúrgico, ante a constatação de peritonite,
presença de líquido entérico em punção peritoneal e indicativo de sepse.
Ao final do procedimento, constatou-se que o paciente estava
acometido de perfuração do duodeno, necrose pancreática e abcesso
peritoneal (fls. 95), momento a partir do qual a equipe médica alterou a
hipótese diagnóstica para “lesão duodenal + pancreatectomia parcial”
(fls. 97 e 251).
Em 03/08/2010, foi realizada nova cirurgia geral
para revisão da peritoniostomia, com lavagem da cavidade abdominal e
manutenção do dreno colocado no procedimento anterior (fls.
106/106v°).
Em 08/08/2010, o paciente foi submetido a
intervenção clínica para realização de hemicolectomia esquerda e
sepultamento retal, com repetição da lavagem de cavidade (fls. 116).
Em 12/08/2010, Joaquim veio a óbito após
apresentar quadro de grave instabilidade hemodinâmica, sem reação às
medidas terapêuticas, e sepse abdominal (fls. 128/129 v°)
Contudo, a despeito do trágico desfecho deste caso,
não se vislumbra correlação entre o óbito e a ação ou omissão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
11
profissionais de saúde.
Os documentos médicos colacionados aos autos,
bem como o histórico clínico supracitado, demonstram que não há
impropriedade na conduta médica. Ao dar entrada no hospital e até a
realização da primeira cirurgia exploradora de abdômen, em 31/07/2010
a equipe médica assentava que o quadro de dores abdominais
vivenciadas pelo paciente era decorrente da fratura de acetábulo
(quadril) por ele sofrida (fls. 133/150).
Tanto é verdade que, após a realização de tal
procedimento clínico, alterou-se a hipótese diagnóstica (ou seja, o
quadro clínico que, em tese, possui o paciente) de “fratura de acetábulo”
para “politrauma” (fls. 151/209). E não se olvide que, mesmo antes de
identificada a nova hipótese diagnóstica, houve retenção hospitalar do
paciente, contrariando documento de alta médica, com fins a investigar
a permanência do quadro de dor abdominal constatada (fls. 211), a
despeito da realização de procedimento para fixação do quadril, o qual,
se correta a primeira hipótese diagnóstica, teria sido suficiente para
sanar parcialmente o quadro de algia.
O documento médico de fls. 213 traça uma apertada
síntese do histórico clínico do paciente nos dias que antecederam o seu
óbito, ressaltando a alteração da hipótese diagnóstica após o
agravamento do quadro momento a partir do qual os médicos, ao
tomar ciência da gravidade da situação, não mediram esforços para
tentar reverter a moléstia, sem sucesso:
Quadro clínico e evolução
Paciente admitido neste serviço pelo PA-Ortopedia no dia
22/07/2010 com história de queda do telhado com trauma
em membro inferior direito e trauma abdominal fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
12
Realizado Rx e constatado fratura de acetábulo direito.
Submetido a fixação externa da fratura.
Evoluiu com quadro de dor abdominal, avaliado pela equipe
da cirurgia geral e indicado laparatomia explorada com
desbridamento pancreático por necrose parcial, rafia de
duodeno por perfuração, colectomia direita, ileostomia e
peritoneostomia. Evoluiu com infecção da cavidade
abdominal e sepse.
O mesmo se depreende do relatório de operação de
fls. 251, referente à cirurgia de 31/07/2010. Nele resta explicitado que,
se de início se suspeitava que o paciente estava acometido de “abdome
agudo e bexigoma”, após a cirurgia, o diagnóstico passou a ser de
“perfuração de cólon ângulo hepático, perfuração de duodeno, necrose
pancreática, abscesso de retroperitônio, peritoniostomia”.
E no mesmo sentido são as irretocáveis conclusões
do laudo pericial de fls. 604/616, que elucida com clareza a
plausibilidade da hipótese diagnóstica inicial e o fato de os sintomas
característicos do quadro clínico real terem sido mascarados por outras
patologias que acometiam o paciente, não cabendo, portanto, a
responsabilização médica pelo óbito. Verbis:
4. Conclusões
A análise dos dados acostados aos autos permite concluir
que Joaquim Mendes dos Santos apresentou quadro de
politraumatismo devido à queda de mais de seis metros, com
fratura de acetábulo e trauma abdominal fechado. O quadro
de fratura cominutiva de acetábulo e de asa do osso ilíaco
produziu quadro álgico preponderante, sendo a única
queixa registrada nas evoluções médicas e de enfermagem,
desde sua internação (22/07/2010), até a véspera da
osteossíntese do acetábulo (dia 29/07/2010). Apenas no dia
28/07/2010, há referência de vômito pós alimentar e dor.
O trauma abdominal produziu lesões em vísceras (duodeno
e pâncreas) situadas posteriormente ao folheto peritoneal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
13
(espaço retroperitonial), com inervação predominantemente
amielinizada, o que deve ter contribuído para o retardo dos
sintomas e da suspeição diagnóstica. Houve, também, lesão
de segmento intestinal localizado em baixo do fígado,
ângulo hepático do cólon, que pode ter bloqueado, a
princípio, o escape do conteúdo entérico e o desenvolver da
sintomatologia de perfuração abdominal.
A primeira manifestação de dor abdominal relatada nos
autos, acompanhada de náuseas e vômitos, data da tarde do
dia 28/07/2010, gerou a avaliação de médico clínico, que
apesar da hipótese de flatulência, solicitou exames de
imagem e avaliação da equipe de cirurgia geral do hospital.
Não há mais relatos nas evoluções médicas e da
enfermagem, da persistência das queixas abdominais, sendo
o paciente submetido à osteossíntese do acetábulo em
29/07/2010. Apenas quando o paciente já estava de alta
hospitalar prescrita, mas não efetuada, há o registro da
avaliação especializada da equipe de cirurgia geral, no dia
31/07/2010.
Esta avaliação, feita às 2h30, levantou a suspeita de
peritonite e indicou de imediato a exploração cirúrgica, que
revelou conteúdo intestinal livre na cavidade, fruto de
rotura de porção do intestino grosso (ângulo hepático), do
duodeno e necrose parcial de pâncreas, sendo realizada a
ressecção de parte do intestino grosso (hemocolectomia
direita),
sepultamento
do
restante
do
cólon,
com
exteriorização da parte final do íleo (ileostomia), rafia
(sutura) do duodeno, remoção do tecido pancreático
necrosado, intensa limpeza da cavidade, que foi ocluída
lançando-se mão de plástico de bolsa de sangue estéril
(bolsa de Bogotá), prevendo-se a necessidade de novas
abordagens cirúrgicas para novas limpezas da cavidade.
Paciente foi encaminhado para a UTI, onde permaneceu
sedado e intubado até a data do óbito.
A despeito da correta abordagem operatória, houve nova
deiscência, situação não incomum em pacientes com trauma
abdominal e secreção entérica afetando a integridade das
anastomoses e suturas. Tal situação foi prontamente
identificada e foi submetida a mais três reabordagens
cirúrgicas, sempre na tentativa de ocluir a fístula e limpar a
cavidade abdominal. Recebeu cobertura antimicrobiana
ampla e recebeu várias unidades de concentrado de
hemácias (hemotransfusões) e nutrição parenteral total.
Permaneceu em cuidados intensivos, com amplo suporte
médico, de enfermagem e de equipe de apoio (nutrição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
14
fisioterapia).
A incapacidade cicatricial, aliada ao extravasamento do
conteúdo digestivo, conduziu a um quadro inflamatório e
infeccioso sistêmico, conduzindo à septicemia, culminando
com a falência cardiovascular e óbito, conforme atesta o
laudo do IML.
E, para não deixar dúvidas da inexistência de
responsabilidade civil médica no caso em tela, transcrevem-se as
respostas dadas aos quesitos (fls. 615/616):
3. O tratamento realizado pela equipe cirúrgica foi correto?
R: Sim
4. O tratamento foi realizado em tempo correto?
R: No tempo correto a partir das queixas do paciente
registradas nas evoluções acostadas aos autos
5. Os médicos indicaram o procedimento cirúrgico
corretamente?
R: Sim
8. Em algum momento foi caracterizado má prática médica?
R: Não.
Assim, em face do conjunto probatório constante
dos autos, é possível afirmar que inexistem indícios capazes de sustentar
a ocorrência de conduta médica inadequada como causa para o
lamentável óbito do filho do requerente, devendo ser mantida, por seus
fundamentos, a r. sentença de fls. 146/150.
Tal conclusão se faz imperativa porque os sintomas
da patologia fatal (perfuração intestinal) eram praticamente idênticos
aos sintomas da patologia que levou à internação do paciente (fratura de
quadril), já que ambos os quadros são marcados por intensa dor
abdominal (“abdômen agudo”, na linguagem médica), o que fez os
médicos crerem, de pronto, que a consolidação da fratura seria
suficiente para atenuar a dor abdominal que acometia o paciente. E, tão
logo identificaram que o quadro não se alterava, realizaram exames e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
15
identificaram a real patologia, não logrando, contudo, êxito na atividade
terapêutica.
Assim, não apenas inexiste nexo causal entre a
conduta médica e o óbito, como também não se pode imputar conduta
omissiva culposa, na medida em que, ao identificarem o quadro,
tomaram todas as medidas que estavam ao seu alcance para resolvê-lo.
Diante de tal quadro, a r. sentença merece ser
mantida.
É como vem decidindo esta Corte em situações
análogas, nas quais também se constatou a inexistência de indícios de
que o óbito se deu por má prática médica, impedindo a formação do
nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de
indenizar:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização
por danos materiais e morais Erro médico Sequelas
decorrentes de parto feito a fórceps - Negligência,
imprudência e imperícia Não constatados Falha na
prestação do serviço público não caracterizada Laudo
pericial que apurou que a conduta médica foi corretamente
adotada - Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004039-50.2015.8.26.0405; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Apelação Cível. Responsabilidade civil
Ação de
indenização por danos materiais e morais Erro médico
Alegação de falha na cirurgia de vasectomia realizada na
rede hospitar ré
Autor narra que o procedimento foi
realizado sem o devido cuidado (ausência de luvas,
máscaras, vestimenta e touca), acrescenta que o médico que
realizou a vasectomia agiu de maneira ríspida e
desrespeitosa, afirmando que as queixas do autor eram
mera "frescura" - Sentença que julgou improcedente a ação
Recurso de apelação interposto pelo autor Incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
16
das disposições do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor Provas documental e pericial que permitem
concluir que não houve falha no serviço médico prestado
Atendimento realizado de acordo com a literatura médica
especializada Perícia médica concluiu ausência de nexo
de causalidade entre o serviço prestado pelo hospital réu e
inflamação na região da cirurgia e demissão do autor
Alegações do autor se tratam de versões unilaterais sem
qualquer respaldo probatório Responsabilidade civil do
réu não configurada
Danos materiais e morais não
caracterizados Julgamento de improcedência que era de
rigor Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao
recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1027651-21.2016.8.26.0554; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Apelação - Responsabilidade civil Alegação de erro em
diagnóstico no exame de sangue - Indenização por danos
morais - Apontado erro médico - Necessidade do efetivo
nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade
de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da
Administração Pública
Inexistência - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010237-53.2017.8.26.0302; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
Responsabilidade civil. Erro médico no atendimento do pai
do autor. Inocorrência. Ausência de culpa em qualquer de
suas modalidades. Mau atendimento prestado ao então
paciente e ao autor. Absoluta ausência de provas.
Improcedência do pleito de indenização por danos materiais
e morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005250-29.2015.8.26.0565; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos
materiais, morais e estéticos Autora que sofreu acidente de
trânsito, com lesão em sua mão direita, e que após o
atendimento médico-hospitalar reclama de negligência, dor,
e deformidade na mão - Erro médico não configurado -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
17
Prova pericial conclusiva acerca da ausência de negligência
médico-hospitalar Deformidade estética não comprovada -
Precedente desta C. 9a Câmara de Direito Público -
Responsabilidade de meio e não de resultado do médico
Precedente do C.STJ - Improcedência da ação mantida
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008178-88.2015.8.26.0132; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO ERRO MÉDICO - Alegado atendimento médico
deficiente Laudo do IMESC que concluiu pela inexistência
de elementos para estabelecer o nexo causal entre a conduta
médica e a irreversibilidade da lesão no olho do autor
Nexo causal não demonstrado
Ausência do dever de
indenizar - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004003-56.2016.8.26.0604; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008837-66.2013.8.26.0068 -Voto no 11923.
18
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora